Tribunal: STF
Processo: RE 110643
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICM. RECOLHIMENTO. AUTO DE
INFRAÇÃO. MULTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA, EM FACE DE
DECISÃO DEFINITIVA EM AÇÃO DECLARATORIA ANTERIOR. IMPROCEDENCIA DA
ALEGAÇÃO. AUTUAÇÃO QUE DIZ RESPEITO A FATO GERADOR DIVERSO, NÃO
ENCAMPADO PELA AÇÃO ALUDIDA PELO RECORRENTE.
RE NÃO CONHECIDO.